Tribunal: TJMT
Processo: 1040954-20.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040954-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.900.751-83 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de alteração da forma de cálculo da detração penal. Requerimento para incidência sobre o total da pena. Matéria já apreciada e decidida por este Tribunal em recursos anteriores interpostos no mesmo feito. Reiteração indevida. Ausência de interesse recursal. Necessidade de saneamento do processo de execução. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a realização da detração penal diretamente sobre a fração de pena necessária para a progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso preenche o requisito de admissibilidade do interesse recursal, considerando a existência de decisões anteriores deste Tribunal de Justiça, no mesmo processo de execução, acerca da forma de cálculo da detração penal.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia apresentada, referente à metodologia de cálculo da detração para fins de progressão de regime, já foi submetida a julgamento e decidida por esta Câmara Criminal em duas oportunidades anteriores, envolvendo as mesmas partes e a mesma execução penal.

4. A reiteração de pedido idêntico ao formulado em recursos pretéritos, sobre matéria já pacificada no caso concreto, evidencia a ausência de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo.

5. A insistência na rediscussão de tema definitivamente apreciado demanda a expedição de determinação ao Juízo da Execução Penal para o saneamento do feito, a fim de evitar a perpetuação indevida de incidentes processuais sobre questões superadas.

V. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece de agravo em execução penal que reitera pedido sobre questão jurídica – forma de cálculo da detração penal – já definitivamente apreciada e decidida por este Tribunal em recursos anteriores interpostos no mesmo processo de execução, ante a manifesta ausência de interesse recursal."

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPC, art. 932, III; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgExPen n. 1010248-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.04.2025; TJMT, AgExPen n. 1026180-82.2025.8.11.0000, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, dec. mon. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal nº 2001258-38.2019.8.11.0042, que determinou o cômputo do período de prisão provisória (detração penal) diretamente na fração necessária para progressão de regime.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que o art. 42 do Código Penal estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade, e não diretamente da fração exigida para progressão de regime. Argumenta que a decisão hostilizada configura
"detração em dobro",
gerando duplicidade de benefício ao reeducando.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.933.472/MS e o REsp nº 2.054.749/MT, para fundamentar a tese de que o período de custódia cautelar deve ser descontado do total da pena para, posteriormente, calcular-se a fração necessária à progressão de regime.

Ao final, requer a reforma do decisum para que seja adotado o entendimento de que a detração incida sobre o total da pena imposta.

Em contrarrazões, a defesa do Agravado

manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 329721363 - Pág. 3).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 329721365 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
não conhecimento do recurso
, ao argumento de que a matéria já foi definitivamente analisada e deliberada nos autos do Agravo de Execução Penal nº 1010248-54.2025.8.11.0000 (julgado em 25/04/2025 e desprovido) e, equivocadamente, reiterada no Agravo de Execução Penal nº 1026180-82.2025.8.11.0000 (não conhecido por decisão monocrática de 20/10/2025).

Ao final, sugere que seja determinado ao Juízo da Execução Penal o saneamento do processo, tendo em vista a reiteração indevida de recursos sobre matéria já decidida, conforme ementa assim sedimentada:

“Ementa: Agravo em Execução – Recurso Ministerial – Requer a realização da detração sobre o total da pena imposta e não sobre a fração necessária para a progressão de regime. Pleito que já foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Agravo de Execução nº 1010248-54.2025.8.11.0000 (julgado em 23/04/2025 e improvido) e, equivocadamente, reiterado no Agravo de Execução nº 1026180-82.2025.8.11.0000 (não conhecido, conforme decisão monocrática de 20/10/2025) - Pelo não conhecimento do recurso. ID. 341167897 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso não merece ser conhecido.

A controvérsia trazida pelo Ministério Público – forma de cômputo da detração penal para fins de progressão de regime –
já foi definitivamente apreciada e decidida por esta Terceira Câmara Criminal em duas oportunidades distintas
, ambas envolvendo o mesmo agravado e idêntica questão jurídica.

DA PRIMEIRA ANÁLISE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010248-54.2025.8.11.0000.

Com efeito, esta Câmara Criminal, no julgamento do
Agravo em Execução Penal nº 1010248-54.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador
Luiz Ferreira da Silva
, realizado em
25 de abril de 2025
, enfrentou idêntica questão jurídica, fixando a seguinte tese:

"O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta."

A ementa do referido acórdão assim dispõe:

"Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Cômputo do tempo de prisão provisória. Detração penal. Incidência direta sobre a fração para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou o cômputo da detração penal diretamente na fração necessária à progressão de regime.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para, posteriormente, calcular-se a fração necessária à progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração exigida para progressão.

III. Razões de decidir
3. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, deve ser aplicado como tempo de pena cumprida, podendo ser considerado durante a execução penal (LEP, art. 66, III, "c") para o cálculo dos benefícios.
4. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que a detração incide sobre a fração necessária à progressão de regime, pois esse método se mostra mais benéfico ao apenado.
5. A aplicação da detração sobre a fração respeita a lógica da execução penal e não configura duplicidade de benefício, desde que não tenha havido uso anterior dos períodos de prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido."

Ademais, em face do respectivo acórdão, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal, tendo, na sequência, interposto agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Aguarda-se, até o momento, a apreciação da Corte Superior sobre a matéria.

DA SEGUNDA ANÁLISE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026180-82.2025.8.11.0000.

Não bastasse, o Ministério Público, de forma equivocada,
reiterou o mesmo pedido
no
Agravo de Execução Penal nº 1026180-82.2025.8.11
, que tramitou perante esta mesma Câmara Criminal.

Em decisão monocrática proferida em
20 de outubro de 2025
, a Relatora Convocada
Dra. Christiane da Costa Marques Neves

não conheceu do recurso ministerial
, justamente por se tratar de reiteração de matéria já apreciada, nos seguintes termos:

"Por sua vez, o Ministério Público requer que se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) do reeducando seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

Contudo, esta Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1010248-54.2025.8.11.0000, da relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, levado a cabo no dia 25 de abril de 2025, já analisou o pedido [...]

Destarte, o recurso de agravo em execução penal aviado pelo Ministério Público também não merece ser conhecido, por se tratar de reiteração de pedido já apreciado por este órgão revisor."

Da Ausência de Interesse Recursal

Malgrado a decisão impugnada seja decisões diversas a questão jurídica objeto do presente agravo já foi analisada por
duas vezes
por esta Câmara Criminal, envolvendo as mesmas partes e a mesma execução penal, encontrando-se
definitivamente pacificada
no âmbito deste órgão fracionário, ressalvada a pendência de apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso interposto contra o respectivo acórdão.

Verifica-se, assim, a
ausência de interesse recursal
do Ministério Público, uma vez que a matéria já foi exaustivamente apreciada, com posicionamento consolidado desta Corte.

Da Necessidade de Saneamento do Processo Executivo.

Consoante bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a sucessiva reiteração de recursos versando sobre matéria já definitivamente apreciada indica a conveniência de adoção de providências pelo Juízo da Execução Penal.

Com efeito, o reencaminhamento da mesma insurgência a esta Corte em mais de uma oportunidade evidencia a necessidade de
despacho saneador
nos autos do Processo de Execução Penal n.º
2001258-38.2019.8.11.0042
, a fim de prevenir a indevida perpetuação da controvérsia e assegurar a regular tramitação do feito executivo.

Assim, recomenda-se que o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
promova o saneamento do feito, com a devida
ciência às partes
acerca do caráter definitivo do julgado proferido por esta Corte no
Agravo de Execução Penal n.º 1010248-54.2025.8.11.0000
, bem como da impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida.

Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal, com fundamento no art.
932, III
, do Código de Processo Civil (aplicação subsidiária), e no art.
51, I-B
, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Outrossim,
DETERMINO

ao Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que adote as providências necessárias ao saneamento do Processo de Execução Penal n.º
2001258-38.2019.8.11.0042
, cientificando as partes acerca do teor e da definitividade do julgado proferido por esta Terceira Câmara Criminal no Agravo de Execução Penal n.º
1010248-54.2025.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026